Tribunal: TJES
Processo: 5000740-96.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-96.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODIRLEI ANTONIO MONTE

APELADO: ZEFERINO ZUCATELLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000740-96.2023.8.08.0023

EMBARGANTE: ZEFERINO ZUCATELLI

EMBARGADO: ODIRLEI ANTONIO MONTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a intempestividade dos embargos à execução e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, alegando o Embargante omissão quanto à existência de sentença anterior que teria decidido pelo não conhecimento dos embargos por inércia do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre suposta sentença anterior que teria reconhecido a inércia do executado e determinado o não conhecimento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrenta adequadamente a matéria devolvida pela apelação, limitando-se à análise da intempestividade dos embargos à execução, com base na decisão que restituiu prazo ao executado e em informações do sistema PJe.

4.Não há omissão quando a matéria alegada nos aclaratórios não foi oportunamente suscitada nas contrarrazões de apelação, inexistindo dever do Tribunal de se manifestar sobre ponto estranho ao debate recursal.

5.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgamento, mas apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

6.A irresignação do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não efetiva indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7.Jurisprudência do STJ confirma que embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Não há omissão quando a questão alegada nos embargos de declaração não integrou o debate recursal por ausência de manifestação da parte em momento processual oportuno.

2.Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
interpostos por
ZEFERINO ZUCATELLI
em face do acórdão de ID 12715077 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ODIRLEI ANTONIO MONTE
para reformar a sentença e afastar a intempestividade dos embargos à execução, determinando o retorno do feito à instância originária para seu regular processamento.

Em suas razões recursais (ID 12836284), o Embargante sustenta que o acórdão omitiu-se sobre a existência de uma sentença anterior que já havia decidido pelo não conhecimento dos embargos devido à inércia do Executado.

Contrarrazões no ID 14874142 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de
negar provimento ao recurso.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso em argumentação pautada em elementos concretos, enfrentando devidamente a questão da intempestividade nos autos com base no que lhe foi devolvido em apelação.

O Tribunal formou seu livre convencimento motivado com base na decisão judicial que expressamente restituiu o prazo à parte executada e nas informações processuais do sistema PJe.

É importante ressaltar que a Col. Câmara julgou com base no que lhe foi devolvido pelo recurso de apelação. Causa espécie que o Embargante, devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, tenha se mantido silente quanto aos seus argumentos de intempestividade.

Se a parte não trouxe o suposto fato extintivo ao conhecimento da Câmara no momento de contrarrazões, o Tribunal não foi omisso ao não se pronunciar sobre algo que não integrava o debate recursal naquele instante, não sendo cabível, nesta via de embargos, alegar omissão do que não foi argumentado anteriormente.

Se o Embargante entende que houve
error in judicando
na apreciação dos fatos ou na aplicação do direito, deve manejar os recursos próprios, não sendo lícito utilizar os aclaratórios para forçar um novo julgamento da lide.

Isso porque os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ZEFERINO ZUCATELLI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.